Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704401-55.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS, WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: SIVANI MENDES DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ, "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo aos RECORRENTES o prazo de 48 horas para apresentar declarações de hipossuficiência, bem como comprovar a alegada hipossuficiência trazendo extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como suas últimas declarações de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora